Tribunal: TJSP
Processo: 2131435-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de valores – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva, não se podendo estender a impenhorabilidade a recursos aplicados em outros tipos de contas – Impenhorabilidade não

Ementa:

EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de valores – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva, não se podendo estender a impenhorabilidade a recursos aplicados em outros tipos de contas – Impenhorabilidade não comprovada – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.